Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006; SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, 4o, da Lei de Drogas, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu.